Tribunal: STF
Processo: HC 171793
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-08-06
Data de publicação: 2019-08-06

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ALEGAÇÃO DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DE APELAÇÃO DA ACUSAÇÃO. PRECLUSÃO. DECISÕES PROFERIDAS NAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL PELA QUAL O TERMO INICIAL DA CONTAGEM DO PRAZO RECURSAL COMEÇA A CONTAR DO RECEBIMENTO DOS AUTOS NA SECRETARIA OU NO ÓRGÃO ADMINISTRATIVO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.